Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0719227-26.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE EMBARGADO: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por TÂNIA NAVARRO SWAIN e MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DÉPÊCHE contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por MANCIO OLEGARIO GUIMARÃES. Alegam, em síntese, que a decisão embargada foi omissa na medida em que deixou de consignar de forma expressa que o pagamento de multa de 1% (um por cento) fixada no acórdão constitui pressuposto de admissibilidade para recurso subsequente relativamente à matéria de reavaliação dos direitos possessórios em terra de domínio público, inclusive em sede de eventual agravo em recurso especial ao STJ. Acrescentam que tal esclarecimento seria indispensável para evitar controvérsia infundada do executado e assegurar a correta aplicação do artigo 1.026, §2o, do CPC, em consonância com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio e Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023